Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-90.2023.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-90.2023.8.14.0093

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
JUROS DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA
– RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1-

Há indícios da efetiva ocorrência de fraude na contratação de seguro, perante o banco réu.

2-

Observa-se que o réu não apresentou o contrato referente aos descontos realizados.

3-

A forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

4-

Na condenação em indenização por danos morais, em caso de cobrança de serviço não contratado, os juros devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

5-

Indenização por Danos Morais majorada para R$5.000,00 (Cinco mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

do recurso de apelação da parte autora e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto pela parte autora
SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora alegou que jamais contratou o seguro residencial realizado indevidamente em seu nome.

No entanto, as parcelas de referido serviço foram descontadas de seu benefício previdenciário.

Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvendo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de seguro objeto dos autos, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, mantendo-se suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), limitados à R$ 5.000,00.

b) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente na conta da parte autora, em dobro, no valor apurado de R$ 1.455,18 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, e dezoito centavos) nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil”.

A parte autora insurge-se contra o termo inicial dos juros arbitrados na condenação em indenização por danos morais, alegando que devem correr a partir do evento danoso. Também se insurge contra o valor arbitrado, argumentando que o importe de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) é muito baixo e não condiz com os danos experimentados. Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Banco réu apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo ao julgamento.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor em face do banco apelado, por considerar que não foi demonstrada a efetiva contratação de seguro residencial.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o serviço foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que há indícios da efetiva ocorrência de fraude ou vício de consentimento na contratação de seguro residencial, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar que a parte autora estava ciente da relação negocial discutida.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, mediante contrato assinado.

O banco réu não juntou aos autos o contrato do seguro.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de demonstrar a regularidade da contratação, restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência do prejuízo ao autor. Não pode o apelante ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores descontados indevidamente da autora
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de majoração da indenização por danos morais e, de pronto, adianto que assiste razão à autora/recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que é idoso e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido.
Ou seja, a parte apelante foi privada de parte de sua verba alimentar.

O autor/apelante defende que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), é insuficiente para recompor o dano causado. Por outro lado, alega no Banco réu que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral.

No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o banco réu faz parte de um dos maiores conglomerados financeiros do país, majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que

o fato se repita com outros consumidores.

E
ntendo que também assiste razão à autora/recorrente quanto ao termo inicial dos juros, que na condenação em indenização por danos morais, em caso de serviço não contratado, devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Laudo pericial conclusivo. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Valor creditado já devolvido.
JUROS. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10038420820218260269 SP 1003842-08.2021.8.26.0269, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Esse é o entendimento sedimentado na súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

DISPOSITIVO

Isto

posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por danos morais, com juros de mora a partir da data do primeiro desconto realizado (evento danoso).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2024